Tribunal: STF
Processo: RHC 253165
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção passiva. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Perda do cargo público como efeito da condenação. Ato coator parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não configurado risco à liberdade de locomoção. Dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Augusto Afonso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 852.351/SP (evento 54).



    O Recorrente foi condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de corrupção passiva, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 317, § 1º, c/c art. 71, do Código Penal), tendo sido decretada a perda do cargo público como efeito da condenação (evento 10). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta falta de provas de autoria e materialidade do delito, porquanto o édito condenatório foi lastreado exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito policial. Sustenta quebra da cadeia de custódia. Aduz que todos os corréus foram absolvidos e, portanto não há como subsistir a condenação do recorrente. Ressalta a possibilidade de aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva no patamar mínimo e o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Alega ausência de motivação para a decretação da perda do cargo público, visto que tal efeito não é automático, nos termos do art. 92, parágrafo único, do Código Penal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do recorrente, com a consequente anulação da perda do cargo público e, sucessivamente, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (evento 63). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes" (RHC 127758 AgR, relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, processo eletrônico DJe-042 divulgado em 4/3/2016, publicado em 7/3/2016). 



    2. Sobre a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação pelo delito de corrupção passiva, consigne-se que demandaria extenso revolvimento de acervo fático-probatório a desconstituição das 25 averiguações funcionais instauradas em desfavor do agravante, bem como das planilhas apreendidas em sua residência que demonstraram o recebimento de vantagens indevidas para que não praticasse atos de ofício na repressão de jogos de azar ou de traficância de entorpecentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de absolvição do recorrente ante a ausência de provas para a condenação, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Sobre a ausência de provas suficientes para a condenação, há inúmeras alegações de contradições no processo, como: localização de sala de uso coletivo com droga (e-STJ fl. 10); ausência de preservação do local do flagrante e sem arrolamento de "uma única alma viva ou morta, por providência divina" (e-STJ fl. 11); ausência de juntada de mídia externa (e-STJ fl. 12); prova extraviada dos autos (e-STJ fl. 13); ausência de oitiva de testemunhas sobre quem fazia os pagamentos, apenas com fotografias de bares (e-STJ fl. 15); anotações de pagamentos sem a produção de provas para atestar autoria (e-STJ fl. 15); utilização da sala por outros agentes policiais (e-STJ fl. 17); ausência de provas do verbo nuclear do tipo de corrupção passiva (eSTJ fl. 17); perda de pendrive que poderia exculpar o paciente (e-STJ fl. 20); interrogatório do réu que não conseguiu ser contraditado pela acusação (e-STJ fl. 20); ausência de apreensão de valores com o réu (e-STJ fl. 23) e ausência de perícia em prova chave da acusação (e-STJ fl. 24). 



    Todas as alegações acima demandariam extenso revolvimento de acervo fático-probatório para se chegar a conclusão diversa da que foi proferida pelas instâncias ordinárias, procedimento vedado na via eleita. 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 366): 



    Consta que o paciente foi condenado pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 317, § 1º, do CP, à pena corporal de 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime aberto. Sobre o pedido de absolvição por insuficiência probatória, tem-se que para se entender de modo diverso do acórdão recorrido acerca das provas produzidas nos autos, segundo os parâmetros propostos pela impetrante, articulados em petição, data venia, muitíssimo confusa e desarticulada, com ofensa à boa técnica de redação, haveria necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse contexto, a desconstituição do acórdão recorrido demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito – dilação probatória -, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, dada sua natureza jurídica de ação mandamental exigir prova pré-constituída. Quanto à pena acessória de perda do cargo público, de policial civil, do Estado de São Paulo, o acórdão, no que confirmou a sentença nos embargos de declaração, adotou fundamentação idônea em mencionar que o crime praticado pelo paciente, contra a Administração Pública, sendo a pena aplicada superior a um ano, encontra embasamento jurídico no art. 92, I, “a”, do Código Penal.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    No tocante à impugnação da perda do cargo público como efeito da condenação, o acórdão recorrido destacou que “não se verifica a existência de ato concreto atentatório à liberdade ambulatorial do paciente, na medida em que não se trata de tema afeto à via estreita do habeas corpus, tendo em vista que não guarda relação com a liberdade de locomoção. Sendo assim, não se está diante de hipótese em que cabível a impetração de habeas corpus, remédio constitucional que visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo.”.



     Presente o contexto, ressalto que não está em jogo, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Nessa linha: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “A impugnação da pena de perda do cargo público não deve ser conhecida, pois não tem a ver com a liberdade de locomoção do paciente.” (RHC 165.548/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2020); “Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante.” (RHC 127.758 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.3.2016).



    Ademais, quanto ao pleito defensivo de revisão da dosimetria da pena e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente